Tribunal: TJDFT
Processo: 0710706-45.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento de pessoa não pode servir como única prova para a condenação, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial.

2. Apesar de a vítima ter reconhecido o réu como autor do delito, não há outros elementos probatórios indicando o seu envolvimento no crime, pois não foi preso em flagrante, não foi encontrado o objeto subtraído em sua posse, não há testemunhas presenciais do crime e há a informação de que a vítima estava embriagada no momento dos fatos, não podendo ser afastada a hipótese de que ela se equivocou ou foi induzida e/ou conduzida ao reconhecer o réu após visualizar sua fotografia na delegacia quatro dias depois da prática do crime.

3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".

4. Recurso provido.